Tribunal: CARF
Processo: 13603.903650/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903650/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.652 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO CRÉDITO INEXISTENTE.
Não se admite a compensação de débito com crédito que não se comprova
existente.
RETENÇÃO REALIZADA NO ANO CALENDÁRIO. FORMAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO RELATIVO A ANO CALENDÁRIO POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor do saldo negativo apurado na DIPJ resulta do confronto entre o tributo
anual devido e os valores de tributos pagos antecipadamente no decorrer do
mesmo ano-calendário. Em existindo um montante de pagamentos ou
antecipações que superem o tributo devido no ano calendário o contribuinte
apura saldo negativo do referido exercício, que poderá ser levado para o
exercício seguinte e compensado com tributos devidos. Não é possível utilizar
retenções realizadas em um ano calendário para composição do saldo negativo
do ano calendário subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903650/2010-41
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.652 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903650/2010-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o despacho decisório
de fl. 12 que homologou parcialmente a compensação efetuada no PER/DCOMP n.o
38890.10373.301106.1.3.031493 pelo contribuinte.
A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar o débito informado. Tal crédito decorreria da apuração de saldo negativo de CSLL
referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005. Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor
desse saldo negativo seria igual a R$ 399.951,42. Os valores das parcelas de composição do
crédito informados PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados
no despacho decisório:

Considerando-se que, conforme DIPJ, a CSLL anual devida é igual R$
1.809.789,64, foi reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$ 382.345,16.
Os débitos indevidamente compensados somam R$ 19.916,22 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o, art. 28 e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de
dezembro de 2008.
As retenções não confirmadas são identificadas no documento intitulado
“Despacho Decisório Análise de Crédito”, fl. 13 e 14, no trecho abaixo reproduzido:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.652 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903650/2010-41

A Interessada tomou ciência da decisão, e, em 18/11/2010 apresentou a
Manifestação de Inconformidade às fls. 17 dos autos alegando, em síntese, que:

O Acórdão ora Recorrido (0240.5932a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL.
Exercício: 2006.
COMPENSAÇÃO CRÉDITO INEXISTENTE.
Não se admite a compensação de débito com crédito que não se comprova
existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.652 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903650/2010-41

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...) “os documentos de fls. 76 a
123 comprovam retenções ocorridas em 2004. As retenções comprovadas pelos documentos
de fls. 76 a 123 foram informadas pelas fontes pagadoras nas DIRF referentes ao ano-
calendário de 2004, juntadas nas fls. 131 a 134. Os documentos de fls. 124 a 129 comprovam
retenções ocorridas em 2005. Estes últimos, porém, tratam da retenção de R$ 1.700,99, efetuada
pela fonte inscrita no CNPJ com o n.o 33.131.541/000108, já considerada no despacho decisório.
Não se tendo comprovado retenções ocorridas em 2005 além das já admitidas, não há
crédito remanescente a reconhecer”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
166), alegando em síntese:
a) no caso, há que se levar em conta, a favor da ora recorrente, o fato de ela
ter feito a compensação em ano seguinte ao desconto na fonte; haveria
censura ao seu procedimento se fosse o contrário: compensação antes da
retenção;
b) esse descasamento se deu pelo fato de ter a recorrente, por medida de
segurança, aguardado o envio, pelas fontes retentoras, das informações a
que se refere a Instruções Normativas 381/2003 e 480/2004, as quais só
foram recebidas, já em 2005; em razão do recolhimentos por estimativa
em 2005, só em setembro de 2006 foram iniciadas as compensações;
c) defende que só agiu conforme determina o art. 74 da Lei 9.430/96;
d) Requereu o provimento do recurso interposto com a consequente
homologação de todas as compensações objeto do despacho decisório de
fls.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado não
inova muito em sua argumentação, apenas tenta defender o direito de apropriar-se do tributo
retido no ano de 2004 na composição do saldo negativo do ano calendário de 2005.
A decisão recorrida é objetiva, direta e absolutamente acertada.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.652 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903650/2010-41

O valor do saldo negativo apurado na DIPJ resulta do confronto entre o tributo
anual devido e os valores de tributos pagos antecipadamente no decorrer do mesmo ano-
calendário. Em existindo um montante de pagamentos ou antecipações que superem o tributo
devido no ano calendário o contribuinte apura saldo negativo do referido exercício, que poderá
ser levado para o exercício seguinte e compensado com tributos devidos.
O contribuinte errou no seu procedimento contábil já que as retenções que
defende serem devidas para compor o saldo negativo do ano calendário de 2005 ocorreram no
ano de 2004.
A sua justificativa de que apenas as utilizou no ano calendário de 2005 porque foi
quando recebeu as DIRFs das fontes pagadoras igualmente não são factíveis. Primeiro porque o
contribuinte tinha toda a documentação para comprovar a retenção (notas fiscais, extratos e
livros contábeis), não dependendo da DIRF para tanto. Segundo porque nada impediria a
retificação da DIPJ do ano calendário de 2004 com a formação do saldo negativo que seria
levado para o exercício seguinte.
No caso concreto o contribuinte quer utilizar-se de retenções realizadas no ano
calendário de 2004 para compor saldo negativo de 2005.
Não se trata de mera formalidade mas sim da lógica contábil e fiscal da formação
do saldo negativo de acordo com o critério da competência. Aceitar o que pleiteia o contribuinte
é subverter essa lógica e criar uma insegurança para o Fisco no acompanhamento e fiscalização
das compensações, isto tudo por um erro cometido pelo próprio contribuinte.
Assim é que, não se tendo comprovado retenções ocorridas em 2005 além das já
admitidas, não há crédito remanescente a reconhecer.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital